Tribunal: TJMT
Processo: 1012847-05.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012847-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARINA PEREIRA ANTUNES DE FREITAS - CPF: 026.010.191-58 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS STURZENEGGER - CPF: 207.652.588-20 (ADVOGADO), LIVIA BORGES FERRO FORTES ALVARENGA - CPF: 729.216.921-04 (ADVOGADO), VERA MARIA RODRIGUES - CPF: 004.666.008-95 (AGRAVADO), LOURIVAL MOREIRA DA MATA - CPF: 074.622.471-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARAGUAIANA - CNPJ: 03.239.035/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), IGNEZ BENACCHIO REGINO - CPF: 157.637.158-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO SIMON BARBOSA - CPF: 042.226.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL MOREIRA DA MATA - CPF: 074.622.471-00 (ADVOGADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CITAÇÃO DO REQUERIDO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS – FINALIDADE DO ATO ALCANÇADA – CIÊNCIA DO FEITO – NULIDADE AFASTADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 277 DO CPC – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. Alcançado o objetivo do ato, ainda que por meio diverso da intimação do seu advogado regularmente constituído nos autos, não há que se falar em nulidade, eis que a finalidade do ato foi atingida, ciência à parte a respeito do feito,

de modo que não há se falar em prejuízo.

2. A citação postal satisfez a finalidade de comunicar a parte o cumprimento da sentença, tendo o requerido permanecido inerte por mera liberalidade, não sendo possível reabrir o prazo processual para apresentação da impugnação.

3. Intempestiva a impugnação apresentada após mais de dois anos da ciência do cumprimento da sentença.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., em face da decisão que julgou intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Barra do Garças, nos Embargos à Execução Fiscal nº 00008096-53.2016.8.11.0004, na Ação Popular nº 0001776-17.1998.8.11.0004, ajuizada por VERA MARIA RODRIGUES e OUTROS.

Irresignado, o Agravante alega ser necessário o efeito suspensivo, para evitar dificuldades à empresa para exercer sua atividade comercial.

Assevera em suas razões a tempestividade da impugnação, erro de procedimento, e a necessidade de intimação do advogado constituído nos autos.

Afirma que “a
r. decisão agravada considerou que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Itaú Unibanco seria intempestiva, uma vez que ‘o Banco executado sempre teve ciência acerca do presente cumprimento de sentença, tanto que sua citação restou comprovada às fls. 99/v, efetuada, bom que se diga, em 04/11/2016’. A decisão que julgou os embargos de declaração (ID nº 58803797), por sua vez, nesse ponto, corrigiu o erro material para consignar que a impugnação foi apresentada em 21.3.2019, mas entendeu que a correção desse erro não teria o condão de alterar a tempestividade da impugnação.
”. (
Sic
id. nº 94738451, p. 8)

Assevera a relevância da fundamentação a necessidade de manter regularizada com as obrigações tributárias, sendo pré-requisito para seus negócios bancários, tanto com o setor Público, como em licitações e negócios com a iniciativa Privada.

Afirma que o risco de lesão grave decorrente do fato de que o prosseguimento regular do feito, certamente causará contratempos e controvérsias futuras, como impedimento de emitir CND ou mesmo CPD-EN, o que acarreta desiquilíbrio econômico-financeiro a Agravante, ficando impedido, dentre outros negócios, de participar de licitações, sendo o perigo é concreto, atual e gravíssimo, obstando o recorrente de exercer sua função econômica e social de forma absoluta.

Cita jurisprudências.

Pugna pelo recebimento e provimento do presente recurso, com a concessão do efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, determinando o sobrestamento dos andamentos do cumprimento de sentença a impedir a efetivação de atos expropriatórios, reconhecimento da inobservância do rito previsto no art. 513, § 2º, inciso I, do CPC; a má-aplicação dos arts. 771 e ss. do CPC e a nulidade da citação do Banco, nos termos dos arts. 278, parágrafo único, 280 e 281, primeira parte, do CPC, para que, declarando a nulidade do despacho que determinou a citação do Agravante, como a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, alternativamente, seja recebida a impugnação como exceção de pré-executividade, para que seja reconhecido o excesso de execução apontado.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso. (Id 95098963)

Liminar indeferida. (Id 95562973)

Apresentados Embargos de Declaração pelo Recorrente, contra a decisão que recebeu o recurso apenas no seu efeito devolutivo, os aclaratórios foram rejeitados. (Id 102509472)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção do Ministério Público.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., em face da decisão que julgou intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Barra do Garças, nos Embargos à Execução Fiscal nº 00008096-53.2016.8.11.0004, na Ação Popular nº 0001776-17.1998.8.11.0004, ajuizada por VERA MARIA RODRIGUES e OUTROS.

Em síntese, aduz o Recorrente que a nulidade da citação no cumprimento de sentença provisório, uma vez que o correto seria a intimação do seu advogado devidamente constituído na ação de conhecimento, para dar cumprimento à sentença.

Da análise dos autos, embora o agravante alegue a tempestividade da impugnação ao cumprimento da sentença sob o argumento de invalidade da citação, por erro de procedimento, tendo sido efetuada em pessoa estranha ao quadro dos seus funcionários, quando tinha advogado constituído nos autos da ação popular, o MM. Juiz do feito afirma que é fato incontroverso que o Banco Executado teve ciência acerca do cumprimento de sentença, além da ausência de comprovação de que a citação não tenha sido recebida pela Instituição Financeira Agravante.

Neste aspecto, transcrevo os fundamentos da decisão recorrida:

“(...) 31.É O RELATÓRIO. DECIDO.

32.Como consta do relatório supra, os executados, Espólio de Ignez Benacchio e Pedro Simon Barbosa e Itaú Unibanco S/A, foram citados e apresentaram oportunamente impugnações ao presente cumprimento de sentença (fls. 114/125 e 165/166), as quais foram rejeitadas, a teor da decisão de fls. 183, que transitou em julgado.

33.Por seu turno, o Itaú Unibanco S/A, citado à fl. 99/v, em 04/11/2016, apresentou impugnação, às fls. 265 e ss, no dia 09/09/2020, a qual não foi analisada, por força da determinação de fl. 396/397, que manteve o feito suspenso, em razão da ausência de comprovação do trânsito em julgado do Recurso Especial nº 1.815.904/MT, diante da oposição de Embargos de Declaração, bem como do Agravo de Instrumento nº 1006679- 55.2019.8.11.0000.

34.Nesse ponto, o STJ deferiu o pedido de tutela provisória nº 1.946 – MT (requerente: Banco Itaú), determinando a suspensão destes autos até o julgamento de mérito do mérito do pedido ou da decisão definitiva do agravo em recurso especial interposto nos autos da Ação Popular 0001776-17.1998.8.11.0004.

35.Por outro lado, o STJ julgou a um só tempo, o Recurso Especial nº 1.815.904-MT (2019/0146332-3), interposto pelo Espólio de Ignez Benacchio Regino, em conjunto com o Agravo interposto pelo Banco Itaú, oposto contra decisão do TJMT que inadmitiu o recurso especial interposto pela Instituição Financeira, nestes moldes: “Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial de IGNEZ BENACCHIO REGINO - ESPÓLIO e, nessa parte, nego-lhe provimento, com fundamento no art. 255, § 4º, I e II, do RISTJ e, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a e b, do RISTJ, conheço do agravo de ITAÚ UNIBANDO S.A para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.”

36.Mais ainda, conforme revelam os documentos juntados aos autos pelo Banco Itaú, os Embargos de Declaração opostos contra referida decisão foram rejeitados, ocorrendo, por conseguinte, o trânsito em julgado da REsp.

37.Assim, havendo decisão definitiva tanto quanto ao Recurso Especial nº 1.815.904-MT, como ao agravo em recurso especial vinculado, o prosseguimento do presente cumprimento provisório de sentença é medida escorreita, tendo em vista não estar vinculado ao julgamento do mérito do pedido de tutela nº 1.946 – MT.

38.Superada a questão, vejamos a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado Banco Itaú Unibanco, às fls. 265/279v.

39.Nela, dentre outros fundamentos, a Instituição Financeira suscita preliminar de nulidade de citação, em razão de erro de procedimento, por ter este Juízo acolhido o pedido como se execução fosse, tendo determinando a citação do Itaú Unibanco para efetuar o pagamento da condenação ou oferecer impugnação ao invés de determinar a intimação de seus advogados constituídos nos autos da ação popular originária, sendo, ainda, enviada a citação para endereço diverso do qual ali constava e recebida por pessoa estranha ao quadro de funcionários do executado, motivo pelo qual requer a nulidade do despacho que determinou a citação e todos os atos subsequentes, renovando-se, por conseguinte, o prazo para impugnação.

40.Por outro lado, a despeito das alegações do executado, a decisão de fls. 95 determinou o seguimento do feito como cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 520 e seguintes do CPC.

41.Ademais
, é incontroverso que o Banco executado sempre teve ciência acerca do presente cumprimento de sentença, tanto que sua citação restou comprovada às fls. 99/v, efetuada, bom que se diga, em 04/11/2016.

42.Além disso, não há qualquer prova nos autos de que a citação não tenha sido recebida pela Instituição Financeira, porquanto o endereço constante do AR de fls. 99/v é o mesmo consignado na procuração que o executado outorgou a seus advogados, bem como no respectivo contrato social (fl. 250/251 e 252/255)

43.E, mesmo citado, deixou o executado apresentar impugnação nos autos no prazo legal, vindo a ofertá-la somente em outubro de 2019, quando,
antes disso, já havia ajuizado, em março de 2019, pedido de tutela nº 1946/MT, para suspensão do presente feito.

44.Assim, não há dúvida alguma de que a impugnação apresentada às fls. 265/279v é manifestamente intempestiva, restando, assim, preclusas as alegações do executado quanto eventual excesso de execução.

DISPOSITIVO

45.Desta feita, ACOLHO as preliminares dos exequentes, suscitadas na resposta de Ref. 11, reconhecendo a intempestividade da impugnação de fls. 265/279v, do banco executado e, por conseguinte, a preclusão das alegações ali contidas.

46.DEFIRO os pedidos formulados pelos exequentes na petição de 09/09/2020, acolhendo, ainda, os cálculos apresentados às fls. 228/231.

47.DETERMINO a liberação do valor de R$ 7.040.200,85, a ser creditado da seguinte forma: R$ 5.437.199,13, em favor do Município de Araguaiaina/MT; R$ 1.666.0001,72 em favor de Lourival Moreira da Mata, conforme dados indicados na petição de 09/09/2020.

48.Após, voltem-me conclusos para demais providências. 49.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se” Sic Id. nº 46162381 – Autos de base)”.

Com efeito, o procedimento correto seria a intimação do Requerido na pessoa do seu advogado, para dar cumprimento à sentença, e não nova citação na fase de cumprimento de sentença provisória, nos termos do art. 513 do CPC,
in verbis
:

“
Art. 513.
O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 1º
O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.

§ 2º
O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I
- pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

II
- por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV;

III
- por meio eletrônico, quando, no caso do § 1º do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos.”

No entanto, conforme destacado na decisão recorrida, a Carta de Citação foi encaminhado ao mesmo endereço consignado na procuração que o executado outorgou aos seus advogados, bem como do respectivo contrato social, tendo sido recebido por um dos seus funcionários, o que demonstra o seu aperfeiçoamento.

Ademais, a adoção de procedimento diverso, com a realização da citação pessoal do Requerido, não é capaz de anular o ato, uma vez que o objetivo da intimação foi alcançado pela “citação”, que é dar conhecimento à parte do pedido de cumprimento provisório da sentença.

É aplicável ao caso o disposto no artigo 277 do CPC ("
Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
"), bem como os princípios da utilidade do ato, da economia processual e da eficácia do processo.

A propósito lecionam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Nery: “
Na contraposição entre a forma do ato e o objetivo a ser alcançado, o direito processual prefere o segundo
”. (Código de Processo Civil Comentado. 13 ed. pg. 592).

Dessa forma, não há motivo para se declarar a nulidade processual pela ausência de intimação formal, uma vez que a parte requerida teve conhecimento do cumprimento da sentença pela citação, devendo ser validados os princípios da economia e da celeridade processuais, bem como o princípio da transcendência das nulidades.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“
EMBARGOS DE TERCEIRO - Sentença de procedência - Irresignação do embargado - Citação postal do requerido, embora existisse advogado constituído nos autos principais Nulidade - Inocorrência - A citação postal satisfez a finalidade de comunicar à parte acerca da propositura da demanda - Ausência de prejuízo - Princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC)- Sentença mantida - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária." (TJSP. Apelação Cível nº 1021175-18.2019.8.26.0309, Rel. Des. Marco Fabio Morsello, j. 09/12/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EMBARGADA. ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO PESSOAL. PRETENDIDA OBSERVÂNCIA DO ART. 677, § 3º, CPC. TESE RECHAÇADA. CITAÇÃO POSTAL QUE ATINGIU O FIM DE CIENTIFICAR À PARTE ACERCA DA PROPOSITURA DA LIDE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APROVEITAMENTO DO ATO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INCIDÊNCIA DO ART. 277 DO CPC/15. NULIDADE AFASTADA. (...)(TJ-SC - APL: 03017589520188240282 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0301758-95.2018.8.24.0282, Relator: Mariano do Nascimento, Data de Julgamento: 19/08/2021, Primeira Câmara de Direito Comercial)

Assim, tendo sido alcançado o objetivo do ato, ainda que por meio diverso da intimação do seu advogado regularmente constituído nos autos, não há que se falar em nulidade, eis que a finalidade do ato foi atingida, ciência à parte a respeito do feito,

de modo que não há que se falar em prejuízo.

Depreende-se dos autos que a ciência do requerido quanto ao cumprimento de sentença, se efetivou
em 04/11/2016,
enquanto que a impugnação somente foi apresentada em março de 2019.

E, tratando-se de prazo peremptório, que flui, independentemente de qualquer ato judicial, a partir do conhecimento pela parte do conteúdo decisório, não pode ser reaberto pelo juízo sem justo motivo (art. 222 do CPC), sendo portanto intempestiva a impugnação apresentado pelo Recorrente.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022